Tribunal: TJMT
Processo: 1022053-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022053-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON MARTINELLI - CPF: 486.828.881-49 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1022053-74.2020.8.11.0001

Origem: 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s): ENERGISA S/A

Embargado(s): EDSON MARTINELLI

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 22/03/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – TESE DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE FICHA CADASTRAL E TERMO DE CONFISSÃO EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – VOTO FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DURANTE A FASE PROBATÓRIA – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram provimento ao recurso interposto pela parte promovente para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ante a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, já que não houve provas da efetiva contratação.

Sustenta nos embargos que o promovente efetuou a contratação dos serviços, conforme documentos comprobatórios apresentados nos autos, tais como ficha cadastral e termo de confissão de dívida. Requereu a improcedência da pretensão inicial, a procedência do pedido contraposto e a condenação do promovente em multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, com pedido de manutenção do acórdão e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas durante a fase probatória e restado fundamentado que no caso em apreço não houve comprovação da contratação e dos débitos inscritos, bem como que o promovente juntou comprovante de residência na inicial em nome do seu genitor, conforme fundamentação que cito:

Verifico que o recurso do promovente deve ser provido para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, posto que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação e dos débitos inscritos.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Observa-se que a parte promovida, tanto em contestação quanto em recurso, alegou que a promovente acostou aos autos comprovante de endereço em nome de terceiro, bem como ser necessária a juntada de comprovante em nome próprio.

Em que pese à alegação, verifico que a parte promovente juntou nos autos comprovante de endereço (fatura de energia) em nome de Dirceu Valentim Martinelli, que se trata do seu genitor, informação que pode ser confirmada mediante simples análise do documento pessoal de ambos juntados aos autos.

Compulsando os autos, inicialmente é possível notar que durante a fase probatória a concessionária de energia elétrica não apresentou qualquer documento para comprovar as alegações feitas, posto que a contestação está desacompanhada de fichas cadastrais, histórico de consumo ou termo de confissão de dívida.

Tais documentos foram juntados aos autos tão somente em contrarrazões ao recurso inominado, todavia, esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno. Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno resta, portanto, configurada a preclusão.

Apesar de a parte Embargante afirmar que o endereço constante na ficha cadastral é o mesmo declarado pelo promovente na inicial, qual seja: Rodovia Emanuel Pinheiro, Vila Formosa, Cuiabá-MT; vê-se que a fatura de energia apresentada em nome do genitor do promovente também indica este endereço. Portanto, ante a ausência de comprovação durante a fase probatória de que o promovente já foi titular da unidade consumidora instalada no local, entendo que a inscrição é indevida, tal como fundamentado no voto e acórdão.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo a alegada contradição, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, não desafiando a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Ainda que os embargos tenham sido opostos para rediscutir matéria devidamente apreciada no voto, não vislumbro que se tratam de manifestamente protelatórios ao ponto de ensejar a aplicação de multa.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022